Tribunal: TJMT
Processo: 1040569-45.2020.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040569-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAMES MARIA SANTOS ARAUJO - CPF: 970.252.831-34 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1040569-45.2020.8.11.0001

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrentes:
JAMES MARIA SANTOS ARAUJO
e BANCO BRADESCO S/A

Recorridos:
JAMES MARIA SANTOS ARAUJO
e BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
13-17/09/2021

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS/FATURAS. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.

APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
.

1. Cuida-se de ação na qual a Recorrente/Recorrida

JAMES MARIA SANTOS ARAUJO
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a instituição financeira
BANCO BRADESCO S/A.

3
. Diante da negativa d
a

consumidora
em ter celebrado contrato com
o
Recorrente/Recorrid
o
BANCO BRADESCO S/A
, cabia a est
e

o ônus de provar a regularidade d
a contratação

e do
débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer
documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

4.

Telas sistêmicas
/faturas
são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pel
a
consumidor
a
.

5
. Danos morais
não configurados no caso
sub examine
,
em razão da existência de
anotaç
ão
preexistente
em nome da consumidora
nos órgãos de proteção ao crédito
,
a respeito da qual não sobreveio aos autos notícia de sua ilegalidade, presumindo-se, portanto, legítim
a
.

6
. Sentença parcialmente reformada.

7
.
Recursos conhecidos e
parcialmente
provido
a

instituição financeira
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação na qual
a
Recorrente/Recorrid
a

JAMES MARIA SANTOS ARAUJO
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com
a

instituição financeira

BANCO BRADESCO S/A
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com
a declaração de inexistência do débito noticiado
na
exordial e

condenação da instituição financeira na obrigação de fazer a exclusão do nome da consumidora dos órgãos de proteção ao crédito, bem como

ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil
reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

JAMES MARIA SANTOS ARAUJO
pela
majoração do
valor
arbitrado a título de danos morais,
e
o

Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO S/A
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a ação seja
julgada improcedente ou
afastado
o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais,
em razão da aplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021